Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712830-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO BORGES REZENDE RECORRIDO: IVANILDO DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, correta a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. O recorrente alega contrariedade aos artigos 385 e 1.015, ambos do CPC, sustentando que o caso dos autos se enquadra da hipótese de mitigação do rol do artigo tido por violado, reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520. Argumenta que a análise do pleito somente em sede de apelação seria inútil, uma vez que o depoimento pessoal do autor é prova fundamental para o esclarecimento dos fatos no primeiro grau de jurisdição. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LIMA ROCHA, OAB/DF 52.237. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.320/MT, (Tema 988), de relatoria do Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018, concluiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 385 do CPC, o apelo especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LIMA ROCHA, OAB/DF 52.237. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030